Tribunal: TJSP
Processo: 1515103-98.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de um hospital na posse de 47 pedras de "crack", com peso líquido total de 10,2g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de drogas. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de um hospital na posse de 47 pedras de "crack", com peso líquido total de 10,2g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de drogas. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Insatisfatória, todavia, a demonstração da traficância, inexistindo nos autos elementos a evidenciar eventual intenção de mercancia, sobretudo diante da reduzida quantidade de droga apreendida e da dinâmica do flagrante. Desclassificação para o delito constante do artigo 28 da Lei de Drogas. Ilógica a aplicação de qualquer pena, considerando ter havido a segregação cautelar do réu. Detração imprópria. Extinção da punibilidade. Recurso parcialmente provido.